Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735022-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FJA - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS 516DF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itaú Unibanco S.A. em face da r. decisão (ID 233475779, integrada pelo decisum de ID 243342855, ambos na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Espólio de Dorival Marcelo Ribeiro e Flávia Viotti Ribeiro, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de FJA Administradora de Imóveis 516DF Ltda. e indeferiu pedido de arresto cautelar de valores da empresa, via SisbaJud, bem como de veículos, via Renajud, e de imóveis. Alega, em resumo, que moveu a presente execução em desfavor do Espólio de Dorival Marcelo Ribeiro e de Flávia Viotti Ribeiro, devedores solidários de uma cédula de crédito bancário emitida pela Construtora RV Ltda. Narra que, após diversas diligências infrutíferas para localizar bens penhoráveis, identificou indícios de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial envolvendo a pessoa jurídica FJA Administradora de Imóveis 516DF Ltda., constituída pela mãe da Executada Flávia Viotti Ribeiro, que, posteriormente, outorgou procuração aos filhos para administração da mencionada empresa, com o objetivo de blindar o patrimônio familiar. Sustenta que a probabilidade do direito foi reconhecida pelo próprio juízo de origem e que o risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de dilapidação de patrimônio pela Agravada, que já atua para ocultar bens. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto cautelar de bens e valores da empresa Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Por sua vez, a tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, prevista no art. 301 do CPC/15, deve observar os requisitos previstos no art. 300, caput, do mesmo diploma e será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase de análise prefacial, não se vislumbra a coexistência de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão agravada, embora as provas constantes dos autos permitam reconhecer, em princípio, a razoável plausibilidade do direito alegado pelo Exequente, o deferimento da medida pleiteada exige a demonstração concreta do prejuízo efetivo a que ele estaria submetido. Compulsado o caderno processual, verifica-se que os argumentos elencados pelo ora Agravante acerca da iminente dilapidação patrimonial da empresa FJA Administradora de Imóveis 516DF Ltda., com a finalidade de obstar a satisfação do débito executado, inviabilizando o resultado útil do processo na origem, não se pautam em evidência concretas. Chama atenção, nesse aspecto, o fato de que a presente execução foi ajuizada em 19/5/2016 (ID 57384308, na origem), que a constituição da mencionada pessoa jurídica pela Sra. Rosany Maria Viotti Ribeiro ocorreu em 21/10/2016 (ID 75348055) e que a procuração foi outorgada pela mãe à Executada Flávia Viotti Ribeiro em 25/9/2018 (ID 75348056). Esses marcos temporais reforçam a conclusão de que o requerimento da medida cautelar, formulado apenas em junho de 2024 (ID 202015530, na origem), não se reveste da urgência alegada, o que afasta a necessidade de sua concessão. A propósito, os seguintes arestos, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1341733, 07503914820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1805404, 0727753-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Dispensada a intimação da parte Agravada, uma vez que não foi aperfeiçoada a relação jurídica de direito processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator